Tribunal: STF
Processo: RE 1380114
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Amapá interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - FASE DE EXAMES MÉDICOS - ALTURA MÍNIMA - ELIMINAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 



    1) Não se mostra razoável a exclusão da candidata do certame em decorrência de ser 3cm (três centímetros) mais baixa do que a altura mínima exigida no edital, nomeadamente quando levadas em considerações as peculiaridades inerentes à Região Norte, onde a estatura média do cidadão é inferior à do restante do Brasil, a teor, inclusive, de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE. 



    2) Segurança concedida e agravo interno prejudicado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 97 da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 10.



    Sustenta que o Tribunal local incorreu em afronta ao disposto na cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação da regra do art. 10, inc. V, da Lei Complementar estadual n° 84/14 ao caso em tela.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Complementar estadual nº 84/14, tampouco afastou sua incidência sob fundamentos constitucionais, limitando-se a verificar as particularidades do caso dos autos para decidir a controvérsia. Nesse aspecto, transcrevo o seguinte excerto da fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “A questão posta para apreciação diz respeito se houve ou não ilegalidade no ato que eliminou a impetrante na fase do exame médico do concurso para o cargo de soldado militar combatente em virtude de possuir a altura de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), quando o edital de abertura exige 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino.



    (...)



    Destarte, embora não se possa falar em inconstitucionalidade do inciso V, do art. 10, da LC nº 084/2014 - Estatuto dos Militares do Estado do Amapá, ou ilegalidade da norma editalícia, a natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública, de sorte a assegurar à norma o alcance que dela se espera e que segundo a lição do Mestre Hely Lopes Meirelles "Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais." (Direito Administrativo Brasileiro, 26.ª edição, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 86).



    (...)



    A finalidade da Administração é exatamente selecionar profissionais com aptidão física e mental, que tenham capacidade de exercer escorreitamente as suas obrigações funcionais e, na hipótese dos autos, o fato da impetrante ter estatura inferior em apenas 03cm (três centímetros) daquela prevista em edital não conduz à sua inaptidão ao exercício de soldado militar, mesmo porque inexistem estudos científicos a demonstrar que esta mínima defasagem na estatura irá refletir em um pior desempenho nas atividades inerentes ao cargo pleiteado.



    A legislação resguarda a tese ora perfilhada, como se pode perceber da dicção do inciso VI, do parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 9.784/99, verbis:



    (...)



    Não se pode deixar de mencionar, ainda, que cada região deste nosso enorme Brasil apresenta peculiaridades próprias, dentre elas inclui-se a diferença de estatura da população do norte do país. Não se pode negar que o nortista possui, em média, estatura inferior àquela pessoa natural das demais regiões brasileiras, em especial aos naturais do sudeste e sul. 



    O último estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2008, deixou clara esta defasagem no que diz respeito ao déficit de altura em crianças que, por óbvio, reflete no cidadão adulto. Vejamos:



    (...)



    Não se pode, pois, negar que as peculiaridades de nossa região levam a um abrandamento maior no que diz respeito a tal regra editalícia, além de ser necessário, in casu, onde a defasagem de altura foi de apenas 03cm (três centímetros), a aplicação do princípio da razoabilidade. 



    In casu, a eliminação da impetrante se torna desproporcional e desarrazoada do certame em razão de tal irrisória defasagem na altura, na medida em que o fato de não ter ela ultrapassada o limite mínimo de altura não possui o condão de impedir o bom desempenho das atribuições atinentes ao cargo disputado, obviamente desde que não prejudicada sua aptidão física a qual deve ser aferida, como aliás, adequadamente prevista no Edital, por meio de provas e exercícios específicos.



    (...)



    Por outro lado, verifica-se que a estatura mínima exigida para os Militares do Estado do Amapá, contida na Lei Complementar nº 084/2014, é superior à prevista para as instituições das Forças Armadas, a exemplo do Exército e da Marinha, bem como não reflete a estatura real da população da região norte. 



    Como muito bem deixou consignado, o Desembargador Constantino Brahuna, nos autos do MS0000330- 51.2014.8.03.0000, dissertando sobre o assunto que não seria razoável “admitir que a impetrante tenha altura suficiente para que pudessem servir ao Exército Brasileiro e não possa vir a integrar as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, instituição que se comporta como força auxiliar e reserva obrigatória do próprio Exército.”



    Diante disso, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não houve a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo da legislação local. 



    Anote-se, ademais, que o acórdão recorrido é do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o que sinaliza não haver qualquer descumprimento à Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente